Tribunal: TJMT
Processo: 1003134-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003134-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLA GARCIA DA CUNHA - CPF: 882.605.501-72 (ADVOGADO), DANIELLA GARCIA DA CUNHA - CPF: 882.605.501-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VALDIR ADAO OLIVETTE - CPF: 543.159.561-04 (PACIENTE), VALDIR ADAO OLIVETTE - CPF: 543.159.561-04 (PACIENTE), FAGNER MENDES PEREIRA - CPF: 048.943.171-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente no curso de ação penal por homicídio qualificado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a não localização do réu para citação, desacompanhada de outros elementos concretos, é fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.

III.
Razões de decidir

3. A decretação da prisão preventiva, com fundamento exclusivo na não localização do réu citado por edital, carece de fundamentação concreta e atual, conforme interpretação sistemática dos arts. 312 e 366 do CPP.

4. A simples circunstância de o réu estar em local incerto não permite, por si só, a presunção de fuga ou intenção deliberada de subtrair-se à aplicação da lei penal.

5. A prisão preventiva deve se basear em elementos concretos e atuais que revelem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o que não se verifica no caso em análise.

IV.
Dispositivo e tese

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de localização do réu para citação, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem risco à aplicação da lei penal, não justifica, por si só, a decretação da prisão preventiva.

2. A prisão cautelar requer fundamentação concreta, não sendo cabível sua decretação automática com base na citação por edital.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313, § 2o; 366.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no RHC 167.214/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 20.09.2022; STJ, RHC 49.989/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 13.08.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente
VALDIR ADÃO OLIVETTE,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme se alega na impetração o paciente é acusado, em tese, da prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 08 de outubro de 2017. Destacou que a denúncia foi apresentada apenas em 06 de fevereiro de 2024 e, após seu recebimento, o paciente não foi localizado para citação, o que levou à citação por edital e, posteriormente, à decretação de sua prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

Salientou que o paciente nunca foi intimado para prestar esclarecimentos sobre os fatos, desconhecendo a existência de qualquer procedimento em andamento contra ele. Argumenta, ainda, que a decisão que manteve a prisão cautelar fundamentou-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem a demonstração concreta dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Alegou, ao final, que a prisão preventiva é desnecessária, uma vez que não há indícios de que, solto, o paciente represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, razão pela qual medidas cautelares diversas seriam suficientes para garantir o andamento do processo.

Por fim, requereu a concessão da liminar, visando a revogação da prisão do paciente, para que seja cessado o constrangimento ilegal.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados
(Id. 266923772 ao Id. 266923779)
.

O pedido de liminar foi deferido para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares
(Id. 268036273)
.

O Juízo singular prestou informações
(Id. 268344437)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela concessão parcial da ordem, retificando-se a liminar concedida
(Id. 270931381)
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Em detida análise, verifica-se que o paciente é acusado, em tese, da prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 08 de outubro de 2017. O representante ministerial ofereceu, em 6 de fevereiro de 2024, a denúncia, oportunidade em que representou pela prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, em razão da gravidade abstrata do delito, e para assegurar a aplicação da lei penal, diante de sua não localização no decorrer das investigações.

No dia 07 de fevereiro de 2024, o juízo
a quo
recebeu a denúncia, ocasião em que indeferiu a representação ofertada pelo Ministério Público, ao fundamento de que não se encontravam presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, tampouco existiam elementos contemporâneos que justificassem a adoção de tal medida.

Em 01 de julho de 2024, diante das reiteradas e infrutíferas tentativas de citação do réu, o Ministério Público requereu a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, além da produção antecipada de provas, o que foi deferido, na mesma data, pelo magistrado singular.

No dia 11 de setembro de 2024, em audiência de produção antecipada de provas, o juízo de origem, sem qualquer nova manifestação das partes, decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de se encontrar em local incerto e não sabido, fator indicativo de que estaria buscando, a todo custo, furtar-se da aplicação da lei penal,
in verbis
:

“(...) Primordialmente, perscrutando-se os autos, verifico que a decretação da prisão cautelar do réu é medida que se impõe no presente momento processual, sobretudo diante das declarações colhidas nesta oportunidade e
o fato do processado encontrar-se em local incerto e não sabido, fator demonstrativo de que o mesmo vem buscando, a todo custo, furtar-se da aplicação da lei penal
.

Assim, presentes os requisitos esculpidos no art. 312 do CPP, decreto a prisão processual de VALDIR ADAO OLIVETTE.

Ante o exposto, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO EM FACE DO ACUSADO VALDIR ADAO OLIVETTE, incluindo-o no BNMP (...)”

O mandado foi cumprido em 27 de janeiro de 2025.

Em 29 de janeiro de 2025, o paciente, por meio de sua defesa, requereu a revogação de sua prisão preventiva, sob o argumento de que a medida seria desproporcional e desnecessária, pois não há elementos que indiquem que o paciente esteja se furtando à aplicação da lei penal ou que possa interferir na instrução processual.

No dia 5 de fevereiro de 2025, o juízo
a quo
, após manifestação ministerial, indeferiu o pedido formulado pelo paciente, mantendo a segregação cautelar, sob o argumento de que a prisão ainda se faz necessária em face da gravidade concreta do crime.

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

Como se vê, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo motivo de o paciente não ter sido localizado para realização da citação.

Entretanto, é oportuno ressaltar que, nos moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal, quando o réu, regularmente citado por meio de edital, não comparece aos autos nem constitui defensor, impõe-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Nessa hipótese,
poderá o magistrado, conforme a gravidade do caso concreto, determinar
a produção antecipada das provas consideradas urgentes, bem como,
se presentes os requisitos legais, decretar a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do mesmo diploma legal, conforme se verifica
:

“Art. 366 - Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.”

Destarte, da leitura atenta do dispositivo legal mencionado, infere-se que a mera dificuldade em localizar o paciente não autoriza, por si só, a presunção de que este esteja, de forma deliberada, se esquivando da aplicação da lei penal. Conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça, a decretação da medida extrema só se justifica se presentes outros elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
, sob pena de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos de incidência do art. 366 do CPP.

Cumpre assinalar, ainda, que a simples ausência do acusado, não obstante regularmente citado por edital, configura situação jurídica diversa da caracterizada pela fuga propriamente dita. Assim, o não comparecimento do réu, desacompanhado de indícios suficientes que revelem sua intenção deliberada de subtrair-se à persecução penal, não pode, por si só, justificar a custódia cautelar sob o argumento de garantir a aplicação da lei penal.

Nessa linha intelectiva, Renato Brasileiro de Lima leciona que:

“(....) O art. 366 do CPP não criou hipótese de prisão preventiva obrigatória. Como se depreende da própria redação do caput do art. 366 do CPP, a decretação da prisão preventiva está subordinada à presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II). Ademais, também deve ser observado o quanto previsto no art. 313 do CPP. Destarte, mesmo que o acusado não atenda ao chamado judicial, deixando de comparecer e constituir advogado, sua prisão cautelar somente poderá ser decretada caso esteja presente uma das hipóteses elencadas no art. 312 do CPP. Em síntese, a revelia do acusado citado por edital não gera, por si só, a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, isoladamente, a decretação da prisão preventiva.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de PROCESSO PENAL - volume único. 13a.ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 1298)

A propósito, vale ressaltar que os conceitos de evasão e não localização são distintos, dessa forma,
“O que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”
, ao passo que,
“no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga”
(STJ, RHC no 49.989/PE).

No presente caso, verifica-se que, de fato, não há indícios de fuga do paciente, mas sim de não localização para citação, de modo que o tempo transcorrido - mais de 06 (seis) anos - entre o fato e a denúncia pode ter colaborado para essa circunstância.

O Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que “
a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido
” (AgRg no RHC n. 167.214/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022).

Ademais, após o cumprimento do mandado de prisão, o paciente apresentou comprovante de endereço
(Rua Cabreúva, s/n, Vila Cristina, em Ivinhema/MS)
tanto nos autos de origem quanto no presente
writ
, além de demonstrar que possui ocupação lícita, de modo que não se vislumbra a permanência do motivo que ensejou a decretação da prisão preventiva.

Neste contexto, compreendo que não subsistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, pois a liberdade do paciente não oferece qualquer risco à aplicação da lei penal.

Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for viável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão, que já foram fixadas por ocasião da concessão da liminar, se mostram suficientes e adequadas no caso em análise, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a medida liminar deferida e
CONCEDO
a ordem de habeas corpus em favor de
VALDIR ADÃO OLIVETTE
, conferindo-lhe liberdade provisória, com a manutenção das medidas cautelares fixadas por este juízo, sem prejuízo da imposição de outras que se reputem necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025